Tribunal: STF
Processo: RE 1411422
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍQUOTA DE ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CRÉDITO FISCAL ESTADUAL. CUMULATIVIDADE DA TAXA SELIC COM OUTRO ÍNDICE DE JUROS DE MORA OU DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 6.128, DE 2011, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 6.268, DE 2012, AMBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO RELATIVO A TEMA DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO NÃO APONTADO. AUSÊNCIA DE TÓPICO FUNDAMENTADO DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:   



    “RECURSO INOMINADO. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA GENÉRICA DE 18%, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14, VI, ITEM 2 E VII, ITEM 7 DO DECRETO Nº 27.427/2000 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUANTO A FIXAÇÃO DE TARIFA MÁXIMA SOBRE OS SERVIÇOS DE ELERGIA ELÉTRICA, POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE, PREVISTOS NO ART. 155, § 2º DA CR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. PEQUENA RETIFICAÇÃO EX OFFICIO APENAS PARA ADEQUAR O JULGADO AO TEMA 810 DO STF.” (e-doc. 8, p. 2-3).  



    2. Opostos embargos de declaração, especificamente quanto ao tópico da cumulatividade da Selic com outro índice, foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente indica como violados os arts. 2º e 155, § 2º, inc. III, da Constituição da República (CRFB). Aponta, em suma, que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao interpretar o princípio da seletividade de forma excessivamente restritiva. Argumentou que se contrariou o princípio da separação dos Poderes, uma vez que “o Tribunal a quo, ao fixar novas alíquotas para o ICMS do Estado do Rio de Janeiro, fez as vezes de um autêntico legislador positivo” (e-doc. 12, p. 13). Subsidiariamente, sustenta que de acordo com a legislação fluminense na repetição de indébito fiscal incide a Taxa Selic, a contar do pagamento, sendo que sua incidência deve ser inacumulável com quaisquer outros índices de atualização ou de juros. A seu ver, esse entendimento estaria em consonância ao Tema nº 905 dos recursos repetitivos do STJ e à Súmula nº 523 do mesmo Tribunal.  



    4. De início, a 3ª Vice-Presidência do TJRJ sobrestou o recurso em função do Tema nº 745 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 14). Em seguida, com o julgamento do mérito do paradigma, encaminhou o feito para juízo de retratação no órgão julgador (e-doc. 16). 



    5. Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal Fazendária deixou de proceder juízo de retratação, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA Nº 745. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA GENÉRICA DE 18%. MODULAÇÃO TEMPORAL. AÇÃO PROPOSTA EM 18.01.2021, ANTES DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO RE 714.139/SC, RECURSO PARADIGMA DO TEMA 745, OCORRIDO EM 05/02/21. NÃO EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.” (e-doc. 18, p. 1).



    6. Por clareza, convém transcrever o arrazoado do voto condutor desse julgamento:



    “Desta forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10.01.2021, ou seja, em data anterior ao início do julgamento do mérito do RE 714.139/SC (05/02/21), o desprovimento do recurso do Estado do Rio de Janeiro está de acordo com a modulação dos efeitos da decisão. 



    Quanto à matéria devolvida, com relação à taxa de juros incidente sobre débitos tributários, esta será a mesma com a qual a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, sendo inconstitucional, nesse particular, o disposto no art. 1ºF da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    (...)



    Ante o exposto, conclui-se que os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde cada pagamento indevido, aplicando-se o IPCA-E, até o trânsito em julgado da sentença, quando iniciará a aplicação de juros (Súmula 188 do STJ) pela taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, tudo de acordo com o que fora decidido no REsp 1495146/MG, analisado pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como no RE 870947, analisado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral.” (e-doc. 18, p. 7).



    7. Por fim, a 3ª Vice-Presidência do TJRJ remeteu os autos a este STF, com base no fato de que o órgão julgador não procedeu juízo de retratação em relação ao Tema nº 905 dos repetitivos do STJ (e-doc. 20, p. 2).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8.  De início, impende registrar que não houve impugnação pela parte recorrente do juízo de admissibilidade operado pelo TJRJ. Sendo assim, à luz do efeito devolutivo restrito próprio dos recursos extraordinários, cinge-se aqui a examinar a controvérsia relativa à “aplicação de outros índices que não a Taxa SELIC para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora” (e-doc. 20, p. 2).



    9. Contudo, parece-nos claro que não compete a este Supremo Tribunal Federal analisar a conformidade de acórdão de Turma Recursal do Tribunal a quo com precedente formulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. De rápida leitura do art. 1.041, caput, do Código de Processo Civil, que embasou o expediente do juízo de admissibilidade a quo, resta hialina a divisão funcional de competência entre esta Corte e o STJ: “mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º” (grifos nossos). 



    10. Tal fato não se altera em razão de ausência de amparo normativo para a interposição de recurso especial ao Tribunal da Cidadania no âmbito do microssistema dos juizados especiais. Nesse sentido, não se mostra cabível a aplicação do art. 1.033 do CPC, como se extrai, inter alia, do ARE nº 1.388.747-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 18/10/2023, e do RE nº 1.450.125-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 18/10/2023.



    11. Em síntese, não há o que apreciar ou prover em termos de conformidade de juízo de retratação no caso dos autos.



    12. Mesmo que assim não fosse, de simples leitura da petição recursal, considerando o único tópico submetido à apreciação deste STF, isto é, a cumulatividade da Selic com outros índices de juros moratórios ou de correção monetária no bojo de repetição de indébito fiscal estadual, a parte recorrente não indicou em seu pedido subsidiário quaisquer dispositivo constitucional violado. Igualmente, não articulou com preliminar fundamentada de repercussão geral no ponto. Nesse sentido, o recurso, portanto, encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF:  



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    13. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OFENDIDOS E DA FORMA COMO FORAM VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.187-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023).



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. CDA. Nulidade. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de fundamentação da repercussão geral. Dispositivos constitucionais não abordados pelo acórdão recorrido. Súmulas nº 282 e 356/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.440.142-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).  



    14. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator